Tribunal: TJMT
Processo: 1021320-72.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021320-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), JORGE FRANCISQUINI - CPF: 275.061.429-53 (AGRAVANTE), 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), SILVIO FRANCISQUINI - CPF: 026.230.719-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CONJUNTA. TITULARIDADE EXCLUSIVA NÃO COMPROVADA. DESBLOQUEIO PARCIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos de terceiro, deferiu parcialmente a tutela de urgência para desbloquear proventos previdenciários, mas manteve o bloqueio de valores em conta conjunta, em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio de valores em conta conjunta pode ser mantido, quando não comprovada a titularidade exclusiva de um dos
cotitulares
.

III. Razões de decidir

3. O bloqueio de valores em conta conjunta pode ser realizado proporcionalmente, presumindo-se que cada
cotitular
é proprietário de metade dos valores, na ausência de prova em contrário.

4. A jurisprudência admite o desbloqueio parcial em situações em que o
cotitular
não participou da dívida que originou a execução.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para determinar o desbloqueio de metade dos valores bloqueados.

Tese de julgamento: "Na ausência de comprovação de titularidade exclusiva, presume-se que os valores em conta conjunta
pertencem igualmente aos
cotitulares
, sendo possível o desbloqueio parcial.
"

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV
,
CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
REsp
n. 1.836.130/RS, Rel. Minis
tra Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, julgado em 10/3/2020,
DJe
12/3/2020
,
TJMG, AI n. 2392987-42.2022.8.13.0000, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, julgado em 27/04/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento in
terposto por
JORGE FRANCISQUINI

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos dos embargos de terceiro n. 1005835-23.2024.8.11.0003, opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu parcialmente o pedido de tutela urgência, tão somente para determinar o desbloqueio dos proventos previdenciários do
agravante
, porquanto impenhoráveis.

A parte agravante s
ustenta
, em síntese,
que
há provas suficientes para comprovar a origem dos valores que foram penhorados indevidamente nas
suas
contas bancárias
,
que

o valor constrito
, no montante de
R$ 316.463,44 (trezentos e dezesseis mil quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos)
,
seria proveniente
d
a celebração d
e um
a transação imobiliária
referente a um
imóvel que recebeu
a título
de herança
.

Alega que
o contrato de compra e venda comprova a referida transação, ou seja, que o valor constrito
é de sua
exclusiva
propriedade

e
se refere
a
parte do valor da venda do
imóvel
herdado
.

Argumenta que não
há
que
se
falar “
em comprovação de novação da dívida, pois o que ocorreu foi cumprimento da obrigação principal, fartamente comprovada pelo contrato de compra e
venda,

extratos bancários e comprovante de pagamento bancário efetuado pelo preposto da adquirente do imóvel
”
.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para
determinar o desbloqueio do valor de R$ 316.463,44 (trezentos e dezesseis mil quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos) constritos na conta poupança
Itaú
Uniclass
de sua titularidade
, alternativamente,

postula a suspensão da decisão agravada
e, no mérito, requer o provimento do recurso
.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (Id.
231666677
).

O Estado de Mato Grosso apresentou resposta
ao

a
grav
o
de instrumento

(
Id. 239044662
).

Dispensada a oitiva do órgão ministerial.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se de

agravo de instrumento in
terposto por
JORGE FRANCISQUINI

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos dos embargos de terceiro n. 1005835-23.2024.8.11.0003, opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu parcialmente o pedido de tutela urgência, tão somente para determinar o desbloqueio dos proventos previdenciários do
agravante
, porquanto impenhoráveis.

Infere-se dos autos que foi bloqueado, via sistema SISBAJUD, na conta bancária d
e titularidade do
agravante
,
em conjunto com

seu filho
S
í
lvio Francisquin
i
, o montante de R$ 332.958,81 (trezentos e trinta e dois mil novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavo), em razão da execução fiscal n. 1006836
-
48
.
2021
.
8
.
11
.
0003
,
movida pelo Estado de Mato
Grosso
em face de S
í
lvio Francisquini, que objetiva receber a dívida oriunda da CDA n. 2017471831, no
valor
atualizado de R$ 436.583,54 (quatrocentos e trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos).

O embargante, ora agravante, alega que o referido valor bloqueado na conta poupança
é de sua exclusiva propriedade e
se refere à venda de um terreno que recebeu de herança
.

O d. Juízo
a quo
indeferi
u
o pedido de parte do valor bloqueado
por considerar que não ficou comprovado que o montante constrito, na quantia
de R$ 332.958,81 (trezentos e trinta e dois mil novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavo)
, se refere à venda do imóvel,

tendo
assim consign
ad
o:

“(...) verifica-se que o embargante, embora tenha acostado cópia de contrato de compra e
venda,
que comprova a celebração da referida transação imobiliária, em valor que poderia corresponder a parte do saldo constrito, não restou comprovada a novação alegada.

Isso porque, a mera alegação de que teria havido divergência nas condições de pagamento, por si só, não compõe base probante necessária ao deferimento da tutela de urgência almejada.

É de se destacar que não foram juntados aos autos quaisquer documentos destinados a demonstrar as
tratativas supervenientes à divergência de pagamento informada.

Anote-se que a operação (TED) realizada de conta
titularizada
pelo preposto da adquirente do imóvel, em valor e data diversos do avençado, para conta bancária de titularidade do embargante, é insuficiente para ratificar a proveniência do valor recebido como sendo referente ao negócio pactuado
”
.

Pois bem.

Da análise dos autos de origem,
não ficou demonstrada a alegada exclusividade da titularidade dos numerários bloqueados,
pois
os documentos colacionados não dão
a
certeza
necessária
de que a penhora
não
tenha recaído em valores pertencentes também ao executado

cotitular
, porquanto não

há evidências quanto
à
impossibilidade da constrição
realizadas nos autos da ação de execução
.

Ressalta-se, não ficou demonstrado que o numerário bloqueado
no valor de R$ 316.463,44 (trezentos e dezesseis mil quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos)
seja de titularidade exclusiva do
terceiro
embargante, ora agravante.

Com feito, a jurisprudência é no sentido de que a
os titulares de conta conjunta é facultada a comprovação individual dos valores que compõem o patrimônio de cada um.
Todavia, n
a ausência dessa comprovação, presume-se que cada titular seja proprietário de metade dos valores depositados.

Dessa forma,
d
iante da falta de comprovação da titularidade exclusiva do numerário depositado na conta bancária pelo recorrente e não tendo ele participado da obrigação que ensejou o processo executivo, não há se presumir sua solidariedade com o executado somente pelo fato de ter
optado pela contratação de uma conta conjunta, a
qual

teve
o objetivo precípuo de possibilitar ao filho a movimentação do numerário em
razão
da doença do pai
. D
esse modo, é caso de desbloqueio de metade do valor constrito

Sobre o bloqueio realizado em conta conjunta, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, nos seguintes termos:

“
CIVIL.
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. CONTA CORRENTE BANCÁRIA COLETIVA E SOLIDÁRIA. SOLIDARIEDADE ESTABELECIDA APENAS ENTRE OS CORRENTISTAS E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE A TERCEIROS. CONSTRIÇÃO DE VALORES DE COTITULAR EM VIRTUDE DO INADIMPLEMENTO DE NEGÓCIO CELEBRADO PELO OUTRO COTITULAR. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO COTITULAR ATINGIDO DE PROVAR A PROPRIEDADE EXCLUSIVA DE VALORES. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA PRESUNÇÃO DE COTITULARIDADE IGUALITÁRIA SE IMPOSSÍVEL A COMPROVAÇÃO. EXTENSÃO DO ENTENDIMENTO PARA A HIPÓTESE DE FALECIMENTO DE UM DOS COTITULARES. RESPEITO AO DIREITO SUCESSÓRIO DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. NECESSIDADE DE INCLUSÃO NO INVENTÁRIO E NA PARTILHA. PENA DE SONEGADOS. COMPROVAÇÃO DE DOLO, FRAUDE OU MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA NA HIPÓTESE.

1- Ação ajuizada em 03/11/2016. Recurso especial interposto em 17/09/2018 e atribuído à Relatora em 06/03/2019.

2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve omissões relevantes no acórdão recorrido; (
ii
) se, falecendo um dos
cotitulares
de conta corrente conjunta, o saldo existente deve ser objeto de inventário e de partilha entre os herdeiros e, se a resposta for positiva, se deve ser aplicada a pena de sonegados ao
cotitular
que não colacionou o referido valor.

3- Não há violação aos
arts
. 1.022, I e II, e 1.025, ambos do novo CPC, na hipótese em que todas as questões relevantes suscitadas são enfrentadas pelo acórdão, ainda que contrariamente aos interesses da parte.

4- Na conta corrente bancária coletiva e solidária, cada
cotitular
possui o direito de movimentar a integralidade dos fundos disponíveis, sendo que a solidariedade se estabelece apenas entre os correntistas e a instituição financeira mantenedora da conta, mas não em relação a terceiros. Precedentes.

5-
O
cotitular
de conta corrente conjunta não pode sofrer constrição em virtude de negócio jurídico celebrado pelo outro
cotitular
e por ele inadimplido, podendo, nessa hipótese, comprovar os valores que compõem o patrimônio de cada um e, na ausência ou na impossibilidade de prova nesse sentido, far-se-á a divisão do saldo de modo igualitário. Precedentes.

6- Esse mesmo entendimento deve se aplicar na hipótese de superveniente falecimento de um dos
cotitulares
da conta corrente conjunta, na medida em que a atribuição de propriedade exclusiva sobre a totalidade do saldo ao
cotitular
remanescente representaria grave ofensa aos direitos sucessórios dos herdeiros necessários, de modo que a importância
titularizada
pelo falecido deverá, obrigatoriamente, constar do inventário e da partilha.

7- Não sendo possível esclarecer a autoria, a propriedade e a origem dos aportes realizados na conta corrente conjunta, deverá incidir a presunção de que o saldo existente na conta corrente ao tempo do falecimento pertencia a ambas as partes em igualdade de condições, razão pela qual o valor deve ser dividido em quotas-parte idênticas.

8- Considerando que a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que a aplicação da pena de sonegados pressupõe a prova de dolo, fraude ou má-fé, com ressalva pessoal de entendimento desta Relatora, não se afigura razoável a aplicação da referida penalidade na hipótese em que a autoria, propriedade e origem dos recursos existentes na conta corrente conjunta mantida pelo autor da herança é
duvidosa
.

9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, com inversão da sucumbência.
”

(
REsp
n. 1.836.130/RS, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020,
DJe
de 12/3/2020.)

[sem destaque no original]

Sobre o tema, o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS - PENHORA - CONTA CONJUNTA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE DESBLOQUEIO DA QUOTA PARTE DE TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO JURÍDICA - REFORMA DA DECISÃO.
Em se tratando de conta conjunta, a solidariedade somente se aplica em relação ao banco, em virtude do contrato de abertura de conta corrente - Precedentes STJ. É incabível a penhora na conta corrente de terceiro não integrante da relação jurídica discutida em processo de execução, principalmente considerando a ausência de solidariedade. Realizado o bloqueio em conta conjunta, necessário o desbloqueio parcial de valores
.
”
(TJ-MG - AI:
23929874220228130000, Relator
: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 27/04/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023)

[sem destaque no original]

Assim, v
erificado que o bloqueio da integralidade d
a
quantia depositada em conta conjunta fo
i
para pagamento de dívida contraída por apenas um dos titulares, impõe-se o deferimento parcial d
a tutela provisória de urgência
,
para determinar
a liberação de metade do importe depositado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra

DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para deferir em parte o pedido de tutela provisória de urgência
e
determinar a liberação de metade do valor bloqueado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024